Tribunal: TJPA
Processo: 0836893-62.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836893-62.2020.8.14.0301

APELANTE: ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA SEFIN – NO MUNICÍPIO DE BELÉM.
SERVIÇOS DE REGISTRO PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAS. AÇÃO PRINCIPAL QUE RECLAMA RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DECRETO LEI 406/68, QUANTO À ALIQUOTA FIXA. NÃO CABIMENTO.
ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE QUE

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS (CARTORÁRIO E NOTARIAL) NÃO SE ENQUADRA NO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO ART. 9º., § 1º. DO DL 406/1968. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-lei n. 406/68.

2.

O STF, por ocasião do julgamento da ADIN 3.089/DF, reconheceu o caráter empresarial dos prestadores de serviços cartorários, restando, assim, afastada a aplicação do benefício da alíquota fixa cabível às atividades de cunho pessoal.

3.

Apelação Conhecida, porém, improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível

nº 836893-62.2020.8.14.0301.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro do sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELEONORA MARIA MOREIRA DE CASTRO ALVES
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA, nos autos da
Ação Anulatória nº 0836893-62.2020.8.14.0301
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM.

Em síntese, narram os autos principais que a requerente na qualidade de Tabeliã do Cartório do 2º Ofício de Notas da Comarca da Capital, compelida ao pagamento de débito tributário de ISSQN, no valor de R$572.442,90 (quinhentos e setenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), decorrente de Autos de Infração lavrados pela SEFIN do Município de Belém, na Ação fiscal nº 2014/000367.

Expõe que o fisco municipal vem utilizando para a cobrança do ISSQN dos cartorários de Belém a alíquota de 5% (cinco por cento) incidentes sobre o faturamento dos cartórios. Defende a aplicação da regra contida no art.
9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/68 para os serviços notariais, com incidência de alíquota fixas ou variáveis, e não a alíquota de 5% (cinco por cento) incidente sobre o faturamento dos cartórios, como vem adotando o Município de Belém.

Tece comentários de que o fisco municipal vem entendendo que o decreto-lei teria fixado a base de cálculo da tributação dos serviços prestados pela regra geral de tributação, qual seja, 5% (cinco por cento) incidentes sobre a receita bruta aferida nos termos parágrafo do art. 9º c/c art. 32 e 33, § 1º, I, da Lei Municipal nº 8.293/2003. No entanto, o art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/68, prevê que “quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendidas a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho”.

Menciona que o tema em questão já se encontra pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 3.089/DF, que declarou a constitucionalidade da incidência do ISSQN sobre os serviços dos notários registradores, contudo sustenta erro na conclusão do Superior Tribunal de Justiça pela não incidência do benefício do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei nº 406/68
em favor dos tabeliões e notários.

Por fim, pugna pela procedência da demanda a fim de anular os lançamentos, desconstituindo e extinguindo todo o débito tributário em questão, reconhecendo, ainda, a atividade dos notários e registradores como personalíssima e intelectual devido a natureza delegada do serviço público, e definindo a base de cálculo de tributação do ISSQN por alíquotas fixas.

Após a devida instrução do feito, o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos autorais, julgando extinto o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Face a sentença, a requerente interpôs a presente Apelação Cível reiterando os termos da inicial, sustentando, em suma, que
diante da natureza pessoal da prestação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a cobrança do ISSQN em face de tais prestadores de serviço deve ocorrer mediante aplicação de alíquota fixa, nos termos do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968.

Requer conhecimento e provimento ao recurso com a reforma da decisão, para desconstituir o débito tributário em questão, aplicando a regra específica contida no art. 9º
, §1º, do Decreto Lei nº 406/68, definindo a base de cálculo de tributação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN por alíquotas fixas.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Belém refutou as alegações tecidas, visando o desprovimento do apelo interposto.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público deixou de se manifestar nos autos ante a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua atuação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

Inicialmente, no que tange à incidência do ISS sobre os serviços notariais e registrais, a LC 116/2003, prevê tal atividade como serviço tributável, conforme item 21 e 21.01 da lista anexa de serviços,
in verbis
:

21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

21.01 - Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

O STF já teve a oportunidade de reconhecer a constitucionalidade da exação, conforme julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3089, cuja ementa transcrevo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.
A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade
conhecida, mas julgada improcedente.

(ADI 3089, Relator(a):

Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2008, DJe-142 DIVULG 31-07-2008 PUBLIC 01-08-2008 EMENT VOL-02326-02 PP-00265 RTJ VOL-00209-01 PP-00069 LEXSTF v. 30, n. 357, 2008, p. 25-58). - grifei.

O entendimento fixado no bojo
ADI 3.089,
é no sentido de que
a Constituição Federal de 1988 em seu art. 236 delega aos particulares a execução dos serviços notariais e de registros, executados em caráter privado, através da realização de concurso público. Contudo, não há qualquer previsão quanto a unipessoalidade na prestação do serviço registral, tendo em vista que a execução dos serviços não redunda na necessária atuação pessoal do delegatário, considerando a possibilidade conferida pelo art. 20 da Lei n.º 8.935/94 que regulamenta o referido dispositivo constitucional, autorizando expressamente que o notário proceda a contratação de pessoal para o desempenho de suas funções cartoriais.

Desta forma, os notários não gozariam do tratamento privilegiado previsto no art. 9º, § 1º do Decreto Lei n. 407/68, porque inexistente prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, devendo a base de cálculo incidir sobre o preço do serviço, conforme o caput do art. 9º, do Decreto.

Portanto
,
não há qualquer dúvida a respeito da incidência do ISS na atividade exercida pela recorrente, vez que se trata de matéria pacificada no âmbito do STF.

Destarte, quanto a forma de recolhimento do tributo, se existiria a incidência do § 1º do art. 9º do Decreto-Lei nº 406/1968 para os Serviços de Registros Públicos, de forma a incidir a alíquota fixa, ou a forma que vem sendo aplicada pelo Município de Belém, de tributação sobre o preço do serviço, ressalto que o tema já foi abordado em arestos do C. STJ, tanto na Primeira quanto na Segunda Turma, no sentido de que os notários e registradores devem pagar o ISSQN considerando como base de cálculo o preço do serviço:

“TRIBUTÁRIO. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE.

1. Hipótese em que a Presidência do STJ não conheceu do recurso por entender que "a parte Recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 31/05/2017, sendo o recurso especial interposto somente em 23/06/2017. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.029, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil"(fl. 503, e-STJ).

2. A parte ora agravante comprovou que, no ato de interposição do Recurso Especial, citou o Provimento CSM 2394/2016 do TJSP que comprova a suspensão dos prazos processuais nos dias 15 e 16 de junho de 2017, razão pela qual o Recurso Especial não é intempestivo.

3.
Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968
(AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014).

4. Agravo Interno provido para afastar a intempestividade do Recurso Especial e na sequência conhecer do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial.

(AgInt no AREsp 1509194/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020).” - grifei

“TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE.

1. Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968 (AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014).

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1660423/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017).”

“TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS CARTORÁRIOS. TRIBUTAÇÃO FIXA (ART. 9º, § 1º, DO DL N. 406/68). INAPLICABILIDADE.

1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-lei n. 406/68.

2. O STF, por ocasião do julgamento da ADIN 3.089/DF, reconheceu o caráter empresarial dos prestadores de serviços cartorários, restando, assim, afastada a aplicação do benefício da alíquota fixa cabível às atividades de cunho pessoal.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1526565/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 02/06/2015)”. - grifei

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MEDIANTE ALÍQUOTA VARIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ISS incide sobre a remuneração de serviços notariais e de registro sob alíquota variável, não sob alíquota fixa, porquanto inaplicável a sistemática de recolhimento da exação prevista no art. 9o., § 1o., do DecretoLei 406/1968
. Precedentes: REsp. 1.328.384/RS, Rel. p/Acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.5.2013; AgInt no REsp. 1.595.734/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017. 2. Agravo Regimental do Contribuinte a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 164890 RS 2012/0072704-6, Órgão Julgador: T1 – Primeira Turma, Data da Publicação: DJe 08/05/2017, Data do Julgamento: 25 de Abril de 2017, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).” - grifei

“TRIBUTÁRIO. ISSQN. SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO. ALÍQUOTA FIXA. NÃO APLICAÇÃO. TRABALHO PESSOAL DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE DELEGATÁRIO. INEXISTÊNCIA, 1.
A prestação de serviços notariais e de registro não é realizada sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte delegatário, razão pela qual não é adequada a aplicação de alíquotas fixas na cobrança do ISSQN.
2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83 do STJ). 3. Agravo interno não provido. (Agint no AREsp 1012420/SP, Rei. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 24/11/2017).” - grifei

Assim, consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/68, desse modo, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Em casos semelhantes, essa E. Corte assim já se manifestou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. SERVIÇOS DE REGISTRO PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DL 406/68. ALÍQUOTA FIXA. NÃO CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802544-63.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/02/2021 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ISSQN. DECRETO MUNICIPAL N.º 79.867/2014. CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 116/2003. APLICABILIDADE SOBRE À ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. TEMA 688 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 9&deg;, § 1º, DO DECRETO-LEI N.º 406/1968. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE APTA A CARACTERIZAR VIOLAÇÃO AO ART. 145, § 2º, DA CF/88. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No presente caso, apesar de o agravante questionar a base de cálculo e a alíquota utilizadas pelo Fisco Municipal na cobrança do ISSQN, verifica-se inexistir qualquer contrariedade entre o previsto no Decreto Municipal n.º 79.867/2014 e as disposições da Lei Complementar Federal n.º 116/2003.

2.

O argumento do agravante de inaplicabilidade de tais dispositivos legais sobre à atividade notarial e registral carece de qualquer amparo jurídico, indo de encontro ao entendimento firmado pelo STF no Tema 688 de Repercussão Geral.

3.

Além disso, o STJ consolidou sua jurisprudência quanto à não incidência da sistemática de recolhimento de ISSQN prevista no art. 9&deg;, § 1º, do Decreto-Lei n.º 406/1968 aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

4.

Ressalta-se que o valor dos emolumentos é definido pelo ato praticado, ao passo que a base de cálculo do ISSQN é a receita auferida com a cobrança de tais emolumentos, não havendo identidade apta a caracterizar violação ao art. 145, § 2º, da CF/88.

5.

Assim, não evidenciada a probabilidade do direito, na forma do art. 300 do CPC, incabível a concessão da tutela de urgência pretendida.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808022-52.2020.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ISSQN. DECRETO MUNICIPAL N.º 79.867/2014. CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N.º 116/2003. APLICABILIDADE SOBRE À ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. TEMA 688 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 9&deg;, § 1º, DO DECRETO-LEI N.º 406/1968. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE APTA A CARACTERIZAR VIOLAÇÃO AO ART. 145, § 2º, DA CF/88. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807623-23.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022 )

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024